Tribunal: TJMT
Processo: 1036718-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036718-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 004.815.931-01 (ADVOGADO), EDINEIA GRACIELE DA COSTA - CPF: 830.021.891-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDINEIA G DA COSTA - CNPJ: 10.604.608/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ RIBAS DA COSTA - CPF: 099.298.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

EDINEIA GRACIELE DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., ao fundamento de inexistência de prova inequívoca de quitação do débito, necessidade de dilação probatória e ausência de ilegitimidade da executada, registrada como empresária individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a executada, na condição de empresária individual, poderia ser excluída do polo passivo da execução sob o argumento de ilegitimidade da pessoa física;

(
ii
) saber se a alegação de prescrição intercorrente poderia ser analisada nesta instância, embora não tenha sido suscitada perante o juízo de origem;

(
iii
) saber se há prova documental suficiente para a extinção da execução por quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empresário individual responde pessoalmente pelas obrigações da empresa, inexistindo separação entre o patrimônio da pessoa física e o da
atividade empresarial, razão pela qual é desnecessária desconsideração formal da personalidade jurídica.

4. A alegação de prescrição intercorrente não foi apresentada na origem, o que configura inovação recursal, vedada nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

5. A quitação do débito, embora matéria cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade, exige prova documental inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de vinculação expressa entre os pagamentos alegados e o contrato exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O empresário individual responde pessoalmente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, sendo desnecessária desconsideração da personalidade jurídica.

2. É incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na origem, por configurarem inovação recursal.

3. A alegação de quitação do débito em exceção de
pré
-executividade exige prova documental inequívoca, sendo inviável quando a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a extinção da obrigação executada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 373, §1o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.10.2016; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; TJMT, AI 1036266-15.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edineia Graciele da Costa – ME (“Duda Moda Íntima e Enxoval”), contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0001296-95.2010.8.11.0108, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

A decisão agravada, proferida em sede de exceção de
pré
-executividade, rejeitou os argumentos apresentados pela executada, ora agravante, com base na ausência de prova inequívoca acerca da quitação do débito exequendo, bem como na necessidade de dilação probatória para aferição dos fatos alegados. Reputou-se, ainda, ausente demonstração cabal de ilegitimidade da pessoa física, destacando-se que se trata de empresário individual, hipótese que dispensa desconsideração formal da personalidade jurídica.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma ser parte ilegítima no polo passivo, uma vez que o contrato foi celebrado apenas pela empresa, inexistindo título executivo que a vincule como garantidora ou avalista.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu paralisado por mais de dez anos, atraindo a aplicação do art. 924, V, do CPC e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ.

Alega a executada, em síntese, que a dívida foi totalmente quitada mediante acordo firmado com a cessionária Ativa S.A. Securitizadora, com pagamentos realizados entre 2020 e 2021.

Argumenta também ter sido compelida a produzir prova diabólica, já que lhe foi exigida a demonstração da origem interna dos pagamentos efetuados, informação que estaria exclusivamente sob controle do exequente.

O recurso foi interposto tempestivamente e as custas processuais encontram-se sobrestadas, aguardando apreciação por este Relator, conforme certidão de
ID 323412898
.

A tutela recursal, por sua vez, restou indeferida, uma vez demonstrado o periculum in mora e porque o seu deferimento importaria indevida antecipação do mérito da controvérsia, além de configurar supressão de instância diante da inovação recursal verificada, conforme decisão de
ID 326548878.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a inexistência de prova inequívoca da quitação, uma vez que haveria inconsistências entre os contratos exibidos e os comprovantes de pagamento juntados pela agravante. Alegou, ainda, que a prescrição não pode ser apreciada nesta fase recursal, por constituir inovação não submetida ao juízo de origem. Por fim, defendeu a manutenção da pessoa física no polo passivo, ao argumento de que, tratando-se de empresário individual, inexiste personalidade jurídica distinta, sendo presumida a confusão patrimonial.
(ID no
3
30848860
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

EDINEIA GRACIELE DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edineia Graciele da Costa – ME (“Duda Moda Íntima e Enxoval”), contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0001296-95.2010.8.11.0108, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

A decisão agravada, proferida em sede de exceção de
pré
-executividade, rejeitou os argumentos apresentados pela executada, ora agravante, com base na ausência de prova inequívoca acerca da quitação do débito exequendo, bem como na necessidade de dilação probatória para aferição dos fatos alegados. Reputou-se, ainda, ausente demonstração cabal de ilegitimidade da pessoa física, destacando-se que se trata de empresário individual, hipótese que dispensa desconsideração formal da personalidade jurídica.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância gira em torno da possibilidade de reforma da decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade manejada nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., com base em três fundamentos centrais: (i) quitação do débito; (
ii
) prescrição intercorrente; e (
iii
) ilegitimidade passiva da pessoa física da executada.

Analisarei, separadamente, cada uma dessas teses.

Da gratuidade de justiça.

Verifica-se que este Relator determinou a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação.

Compulsando os autos, constata-se que a documentação solicitada foi devidamente apresentada, conforme
IDs
326513882 e seguintes.

Diante disso, e comprovado que a agravante satisfaz os requisitos legais para a concessão do benefício,
reconheço sua hipossuficiência e defiro a gratuidade de justiça requerida
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Da ilegitimidade passiva da pessoa física.

A agravante alega ilegitimidade passiva da pessoa física de Edineia Graciele da Costa, sob o argumento de que o contrato exequendo foi firmado exclusivamente pela empresa, não havendo cláusula de garantia pessoal.

No entanto, a empresa executada é registrada como
empresário individual
, conforme comprovado pelo CNPJ de fl. 4 do
agravo.

Como é cediço,
o empresário individual não possui personalidade jurídica distinta da pessoa natural
, havendo confusão entre o patrimônio da firma e da pessoa física do titular.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, no caso de empresas individuais, não é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois inexiste separação patrimonial (REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20/10/2016).

A jurisprudência desta Corte estadual segue o mesmo entendimento, afastando alegações de ilegitimidade passiva quando se trata de execução contra empresário individual.

Destarte, correta a decisão agravada ao rejeitar a tese de ilegitimidade.

Da
prescrição intercorrente.

A alegação de prescrição intercorrente, baseada na inércia processual de mais de 10 anos, não foi suscitada na exceção de
pré
-executividade apresentada na origem.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal
, vedada nesta instância por força do princípio da não supressão de instância.

A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que matérias, ainda que de ordem pública,
não conhecidas na origem, não podem ser apreciadas originariamente em sede de agravo de instrumento
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

Além disso, a alegação demanda
dilação probatória
, para aferição de eventual paralisação do feito e ausência de causa suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo prescricional.

Assim, inviável o conhecimento da matéria neste momento processual.

Da alegada quitação do débito (art. 924, II, CPC)

A agravante sustenta que o crédito exequendo foi integralmente quitado por meio de acordo firmado com a empresa Ativa S.A. Securitizadora, cessionária do Banco do Brasil, com pagamentos realizados entre maio de 2020 e fevereiro de 2021.

Ocorre que, conforme bem delineado na decisão agravada, os comprovantes bancários trazidos aos autos não demonstram, de modo
inequívoco
, a vinculação direta entre os pagamentos realizados e o contrato de crédito fixo n.o 40/00811-8, objeto da execução.

Os documentos de Id. 323246855 e 323246856 — recortes de telas extraídas do sistema da securitizadora — mencionam débitos diversos e não identificam, de forma objetiva, o número do contrato exequendo, tampouco permitem afirmar que os pagamentos realizados se destinaram à quitação da dívida exequenda
.

Não se nega que, em tese, a alegação de quitação pode ser conhecida na via da exceção de
pré
-executividade, dada sua natureza de matéria de ordem pública e cognoscível de plano. Todavia, isso exige que a prova seja pré-constituída e
independente de dilação probatória
, o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, cumpre destacar que a mera existência de boletos pagos ou transferências para terceiros não comprova, por si, a extinção da obrigação, especialmente quando há pluralidade de contratos e ausência de menção expressa ao vínculo jurídico exequendo.

A jurisprudência hodierna
já assentou que a alegação de pagamento exige prova documental inequívoca, não sendo suficiente a simples juntada de comprovantes genéricos
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
Tese de julgamento:

"1. A exceção de
pré
-executividade somente admite exame de matérias de ordem pública quando fundadas em prova documental inequívoca, sendo inadmissível a discussão de questões que exijam dilação probatória.

2. A multa por embargos de declaração somente se justifica diante de inequívoco intuito protelatório, o que não se presume pela simples rejeição do recurso.

3. A alegação de omissão quanto à incidência de juros e correção monetária deve ser analisada em momento processual próprio, quando houver decisão sobre valores."
[...]
(N.U 1036266-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, publicado no DJE 03/12/2025)

Logo, ausente prova cabal da quitação, não se configura hipótese de extinção da execução por adimplemento, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Da alegação de “prova diabólica” e inversão do ônus probatório
.

A agravante sustenta ter sofrido imposição de prova negativa impossível, alegando que o Banco do Brasil detém os meios necessários para demonstrar se os pagamentos realizados se referem ao contrato exequendo.

Embora a doutrina admita a inversão do ônus da prova nas hipóteses do art. 373, §1o, do CPC, tal prerrogativa depende de
requerimento expresso ao juízo de origem
, com demonstração de que a parte adversa possui
maior aptidão para a prova
e que o fato é de difícil comprovação pela parte onerada.

No caso concreto, a agravante
não postulou a inversão do ônus probatório na origem
, de modo que a discussão em segundo grau sobre tal matéria encontraria óbice na vedação à
supressão de instância
.

Além disso, como já assentado, os documentos trazidos aos autos, ainda que expressivos, não vinculam, com a precisão necessária, os pagamentos ao contrato de crédito fixo exequendo.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025